Tribunal: TJBA
Processo: 8030684-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030684-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA CRUZ

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer excesso de execução, mas estabeleceu a sucumbência recíproca, determinando que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos advogados.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correta distribuição dos ônus sucumbenciais quando há o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente no que tange à fixação de honorários advocatícios.

Discute-se, ainda, em caráter preliminar, a necessidade de julgamento conjunto do presente recurso com o Agravo de Instrumento nº 8028692-81.2025.8.05.0000, interposto pela parte adversa contra a mesma decisão.

III. Razões de decidir

Preliminarmente, acolhe-se o pedido de julgamento simultâneo dos agravos de instrumento interpostos por ambas as partes contra a mesma decisão, em observância aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais, evitando-se o risco de provimentos conflitantes.

No mérito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos (Temas 408 e 410), estabelece que, em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado.

A fixação de honorários em favor do executado/impugnante se justifica quando o acolhimento da sua defesa resulta na redução do montante executado, devendo a verba ser calculada sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor decotado da execução. A decisão que estabelece sucumbência recíproca em tal hipótese destoa do entendimento jurisprudencial vinculante.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de julgamento em conjunto acolhida. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastando-se a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios e fixando a verba honorária exclusivamente em favor do seu patrono.

Tese de julgamento: "1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcial, com a consequente redução do valor executado, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em benefício do advogado do executado, calculados sobre o proveito econômico obtido, inexistindo amparo para a fixação de sucumbência recíproca."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030684-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravado
ANTONIO BARBOSA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR
de julgamento conjunto e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04